Tribunal: TJBA
Processo: 8016625-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8016625-09.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante/Apelado: Adalton da Silva Reis

Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTIDO NO ART, 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 180, §3ª DO MESMO DIPLOMA LEGAL COM A APLICAÇÃO DO COMANDO NORMATIVO PREVISTO NO §5º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. INALBERGAMENTO. DEFESA QUE

NÃO COMPROVOU A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA, PELO RÉU, ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BE
M
.

ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MINISTERIAL
. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DAS PENAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DAS BASILARES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. RÉU QUE CONFIRMA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO, MAS NÃO RECONHECE A ORIGEM ILÍCITA.
APELOS CONHECIDOS, IMPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para afastar a atenuante da confissão, redimensionando-se as penas, tornando-as definitivas em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se os demais termos do
decisio
vergastado
.

I -
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos, simultaneamente, pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial para condenar Adalton da Silva Reis pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput
, do Estatuto Repressivo, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II -
Extrai-se da peça acusatória que: “no dia 21 de junho de 2023, por volta das 13h30min, na Avenida Rio de Janeiro, nas imediações do Feiraguai, nesta Urbe, o denunciado foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, o veículo UNO Vivace, marca Fiat, placa policial PVA-9I94, cor branca, ano/modelo 2014/2015, com restrição de furto/roubo, pertencente à vítima Felipe de Carvalho Pinto, roubado em Feira de Santana na mesma data, por volta das 04h, conforme registro de ocorrência nº 00384408/2023, constante nas fls. 04/05 do IP, ciente que o citado automóvel era produto de crime. As investigações nos revelam que no dia e hora referidos, policiais militares trafegavam pela Av. Rio de Janeiro, quando avistaram o veículo em comento transitando pela contramão do viaduto, próximo à Pousada da Feira, com o pisca alerta ligado, motivo que fez com os militares fossem ao encontro ao veículo, para realizarem a abordagem de praxe. Assim, no decurso da abordagem e mantido contato com a CICOM, eles constataram que o veículo então conduzido pelo denunciado havia sido roubado na mesma data, por volta das 04h, nesta Urbe. Na ocasião, consoante demonstra o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, os militares apreenderam em poder do denunciado: - o FIAT/UNO VIVACE 1.0, licenciado em nome de Lúcia Boaventura de Carvalho, código RENAVAM 01026536780, placa policial PVA9I94, chassi 9BD195152F0649940, número do motor 310A10112314225, número da carroceria 79882387, ano/modelo 2014/2015, cor branca; - 01 (UMA) pochete e 01 (UMA) carteira de bolso na cor preta; - 14 (QUATORZE) cartões diversos/variados de bancos, alimentação, Lojas Americanas, multibenefícios e passagens; - 01 (UM) RG em nome de BEATRIZ LIMA DE SOUZA DANTAS; - 01 (UMA) CNH, certificado de reservista, CPF, cartão SUS, passe livre, 03 (TRÊS) cartões de banco, (UM) cartão Lojas Leader, em nome de ADALTO DA SILVA REIS, e 01 (UM) cartão de Banco Santander Free, sem nome. Ouvido na delegacia, o condutor do automóvel no momento do roubo não reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do assalto. Interrogado, o denunciado negou a prática do delito, alegando que apenas pegou o veículo emprestado de “Robson” e não sabia que era roubado. Destarte, a autoria e a materialidade delitivas ressaem do caderno inquisitivo.” Consta ainda da cota ministerial que: “deixa de oferecer tal proposta ao denunciado ADALTON DA SILVA REIS, uma vez que este não atende aos critérios legais estabelecidos para que possam ser beneficiadas com o ajuste. Senão, vejamos. Por conseguinte, tem-se que o acusado descumpre preceito assentado no referido dispositivo legal, condição sine qua non para que possam desfrutar da aludida proposta, pois, além de não ter confessado formal e circunstancialmente a prática do crime, o denunciado é reincidente, tendo sido extinta sua pena pelo cumprimento integral em 2020, consoante se vê da execução penal tombada sob o nº 0017573-73.2012.8.05.0080. Ora, o §2º, inciso II, do art. 28-A do CPP é claro e objetivo para demonstrar que indivíduos cuja prática delituosa seja contumaz não estão aptos para se beneficiar com o ANPP, vez que sua conduta merece reprovação maior, e, portanto, tratamento mais rigoroso. [...] De igual modo, a teor do que dispõe o artigo 89 da Lei nº 9.099/95, a reincidência também é fator impeditivo ao oferecimento do sursis processual. Ex positis, por considerar que o acusado não dispõe dos requisitos suficientes e necessários demandados pelo art. 28-A do CPP e pelo art. 89 da Lei nº 9.099/95, o Ministério Público deixa de oferecer propostas de acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do processo em favor de ADALTON DA SILVA REIS, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com o recebimento da denúncia.” (Id 60359922)

III -
Em suas razões de inconformismo (ID 60360057), sustenta o órgão acusatório que “não há de se aplicar a atenuante da confissão, vez que esta não ocorreu, e somado à necessidade de se valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais inerentes ao réu, bem como a sua reincidência, é de rigor a reforma da dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo legal.” A defesa, por sua vez, nos fundamentos de sua insurgência (Id 60360059), pleiteia a absolvição do Apelante ante a fragilidade manifesta do manancial probatório arregimentado, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alternativamente, na hipótese de condenação, pela aplicação da pena mínima, sopesando-se favoravelmente todos os vetores insculpidos no art. 59 do CP; a desclassificação do crime contido no art, 180, caput, do Código Penal para o crime previsto no art. 180, §3ª do mesmo diploma legal, sendo aplicado o comando normativo previsto no §5º do art. 180 do Código Penal, deixando de aplicar pena. Por fim, pugna pelo afastamento da pena de multa e o pagamento das custas processuais, em razão do manifesto estado de pobreza do Apelante.

IV -
Quanto ao pleito defensivo acerca da isenção das custas processuais, por não ter condições de arcar com o pagamento em razão de seu manifesto estado de pobreza, entretanto, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V -

Na espécie, a autoria e materialidade

delitivas

restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Exibição e Apreensão (Id 60359921 – p. 8), atestando ter sido apreendido um “Automóvel, Código RENAVAM: 01026536780, Placa: PVA9I94, Chassi: 9BD195152F0649940, Número do motor: 310A10112314225, Número da carroceria: 79882387, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cor: BRANCA, Estado: Bahia, Cidade: Lauro de Freitas, Marca/Modelo: FIAT/UNO VIVACE 1.0, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 205.350.665-20, Nome do proprietário: LUCIA BOAVENTURA DE CARVALHO”além de 14 (QUATORZE) cartões diversos/variados de bancos, alimentação, lojas americanas, multibeneficios e passagens; 01 (UM) RG em nome de BEATRIZ LIMA DE SOUZA DANTAS; 01 (UMA) CNH; Reservista, CPF, Cartão SUS, Passe Livre, (TRÊS) cartões de banco, (UM) cartão Lojas Leader em nome de ADAUTO DA SILVA REIS; 01 (UM) cartão de Banco Santander Free, sem nome.” O Boletim de Ocorrência de Id 60359922 p. 4 comprova que o referido veículo (apreendido em poder do Denunciado) foi roubado no mesmo dia, fato confirmado, pela vítima do roubo

Felipe de Carvalho Pinto (dono do veículo
)
, na fase inquisitorial e, em juízo, pelas testemunhas arroladas pela acusação, o PM

Renato Souza de Almeida

e o PM

Joselito Santana Araújo

(Pje mídias).
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VI - Melhor sorte

não assiste à defesa no que tange ao pleito de desclassificação do crime contido no art, 180, caput, do Código Penal para o crime previsto no art. 180, §3ª do mesmo diploma legal, com a aplicação do comando normativo previsto no §5º do art. 180 do Código Penal.
O crime de receptação está descrito no art. 180, do Código Penal, o qual prevê duas modalidades: a receptação dolosa (
caput

do referido art. 180) e a receptação culposa (§ 3° do mesmo artigo).
Desse modo, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, aliadas às provas colhidas nos autos, são suficientes para demonstrar que Adalton da Silva Reis tinha conhecimento sobre a origem criminosa do veículo com ele apreendido, estando presente o dolo direto na prática do crime previsto no art. 180,

caput
, do Estatuto Repressivo (receptação).

VII - Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos crimes de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do Acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou de sua conduta culposa, o que,

in casu
, não ocorreu.
Assim, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do delito de receptação dolosa, não sendo aplicável, por conseguinte, o quanto disposto no §5º, do art. 180 do Código Penal, somente admitida na modalidade culposa.

VIII - Passa-se análise da dosimetria das penas.
Razão

não assiste ao órgão ministerial ao pugnar pela valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, bem como

a sua reincidência, para elevar a penas-base acima do mínimo legal.
Na primeira fase, a Magistrada a quo, acertadamente, fixou as penas-base no mínimo legal, não se vislumbrando fundamentos para sua majoração, pelo que resta mantida.
Na segunda fase, entretanto, deve ser acolhido o apelo ministerial quando afirma: “não há de se aplicar a atenuante da confissão, vez que esta não ocorreu”, porquanto, apesar de o réu afirmar que conduzia o veículo, disse desconhecer a origem a ilícita do bem.
É sabido que a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do Código Penal, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas alega fato impeditivo ou modificativo do direito, como a presença de uma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

X - Na espécie, repita-se que o apelante confirmou ter recebido e conduzido o veículo quando foi abordado por policiais e preso em flagrante; no entanto, nega a prática do crime ao afirmar desconhecer a origem ilícita do bem, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, o que impõe a reforma da pena intermediária.
Logo, na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e ausentes atenuantes, resta justificado o aumento das penas no percentual de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a pena intermediária para 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, que, diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, na terceira fase, tornam-se definitivas, mantidos os demais termos da sentença.

XI -
Quanto ao pedido defensivo de afastamento da pena de multa, este também não merece acolhimento. Conforme entendimento assente no E. Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo e pelo provimento da apelação do Ministério Público tão somente para afastar a atenuante da confissão, mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos. (Id 67892475)

XIII – APELOS CONHECIDOS, IMPROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para afastar a atenuante da confissão, redimensionando-se as penas, tornando-as definitivas em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se os demais termos do
decisio
vergastado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8016625-09.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Adalton da Silva Reis

e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, para afastar a atenuante da confissão, redimensionando-se as penas, tornando-as definitivas em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se os demais termos do
decisio
vergastado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.